Tribunal: TJES
Processo: 5013931-70.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013931-70.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RECORRIDO: MARIA AUXILIADORA DALCUMUNE BALDAN
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5013931-70.2025.8.08.0014

RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RECORRIDA: MARIA AUXILIADORA DALCUMUNE BALDAN

SENTENÇA: PAULA MOSCON

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, para declarar nulo contrato de cartão de crédito consignado, condenar à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral.

2. A parte autora alegou que não contratou cartão de crédito consignado ou que não houve informação clara sobre a natureza do ajuste. A instituição financeira sustentou a regularidade da contratação.

3. A sentença reconheceu a ausência de comprovação da contratação válida, determinou a compensação de valores creditados e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00. O banco interpôs recurso, pleiteando a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, o afastamento da devolução em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e a indenização por danos morais e (ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A relação é de consumo. Incide o CDC. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

6. Não houve demonstração do cumprimento do dever de informação.

7. Reconhecida a nulidade do ajuste, impõe-se a declaração de inexistência do débito e a cessação dos descontos.

8. A restituição em dobro é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois configurada cobrança indevida sem engano justificável.

9. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de comprovação da contratação válida de cartão de crédito consignado impõe a declaração de nulidade do contrato e a cessação dos descontos em benefício previdenciário. 2. Configurada cobrança indevida sem engano justificável, é devida a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. O desconto indevido em verba de natureza alimentar enseja indenização por dano moral.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
MARIA AUXILIADORA DALCUMUNE BALDAN
em face de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
, na qual a parte autora alega, em síntese, que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado que afirma não ter contratado ou cuja contratação não se deu de forma válida e transparente.

Alega falha no dever de informação, ausência de clareza quanto à natureza do ajuste e prejuízos financeiros decorrentes dos descontos, postulando a declaração de nulidade do contrato, a devolução dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 17840882), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais.

Declaro a inexistência do(s) contrato(s) nº 600456792-8 e seus respectivos débitos.

Para tanto, condeno a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato.

Condeno a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Postulante, que deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação.

Do valor final da condenação deverá ser compensado o crédito de R$1.626,85 recebido pela parte Autora em decorrência da pseudo contratação.

Para a realização da correção monetária deverão ser aplicados os critérios estabelecidos pelos artigos 389 e 406, CC, inclusive sobre a verba sujeita à compensação.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 17841434), pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que a contratação foi regular. Subsidiariamente, requereu o afastamento da devolução em dobro.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Não havendo preliminares, passo ao exame do mérito e adianto que
a sentença merece ser mantida
.

O caso em tela versa sobre relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, notadamente diante da vulnerabilidade da autora. A responsabilidade civil adotada pelo CDC é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento (art. 14). Assim, comprovado o dano e o nexo de causalidade, configura-se o dever de indenizar, independentemente de culpa.

No caso, embora a instituição financeira tenha juntado aos autos instrumento contratual formalmente apresentado, tal elemento, por si só, mostra-se insuficiente para afastar as dúvidas acerca da efetiva e válida manifestação de vontade da consumidora. A própria sentença consignou a ausência de comprovação de que as informações foram prestadas de maneira clara, adequada e compreensível, ônus que competia à instituição financeira, sobretudo após a inversão do ônus da prova.

A simples juntada de contrato padronizado não demonstra, por si só, ciência inequívoca do consumidor acerca da distinção entre empréstimo consignado tradicional e cartão de crédito consignado, produtos notoriamente diversos e com impactos econômicos significativamente distintos.

Conforme bem destacado na sentença recorrida:

O Requerido juntou aos autos o(s) instrumento(s) contratual(contratuais) impugnado(s) (ID 87094076) para defender a legitimação da sua conduta sob o argumento de que os termos do(s) contrato(s) foram aderidos pela parte Autora de livre e espontânea vontade.

Destaca que a anexação da biometria facial da parte Postulante é prova inconteste da sua manifestação de vontade.

A parte Demandante, no contexto dos autos, assume o status de consumidora por equiparação (bystander), na forma do art. 17 da Lei n° 8.078/90, aplicando-se-lhe todo o regramento próprio da reparação dos danos ocasionados pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), inclusive no tocante à dispensa de culpa por parte do agente lesionador e à possibilidade de inversão do ônus da prova, ante a hipossuficiência da vítima ou à verossimilhança dos fatos por ela invocados.

No presente caso, não obstante o agente financeiro tenha acostado aos autos o(s) suposto(s) instrumento(s) contratual(contratuais), tenho que a documentação correlata não é bastante para assegurar a livre adesão da parte Postulante aos seus termos.

Explico.

Consta no(s) instrumento(s) a biometria facial da parte aderente que, de fato, coincide com a fisionomia da parte Reclamante. Entretanto, não há no(s) instrumento(s) nenhuma garantia de que a parte Autora era conhecedora, ao tempo da pactuação, do seu conteúdo.

A validação externa da assinatura eletrônica lançada no(s) contrato(s) não é suficiente para assegurar o conhecimento, pela parte contratante, sobre o(s) instrumento(s) que o vincularia à parte Ré ou dos seus termos.

É crível cogitar que o tomador do empréstimo teria entrado em contato com o agente financeiro previamente, buscando informações sobre a incidência da taxa de juros, IOF, número de parcelas, etc. Neste cenário, poderia o Requerido anexar aos autos todas as trativas pré-contratuais, dando aso à sua sustentação de que o Consumidor teria aderido ao(s) negócio(s) de livre e espontânea vontade, o que não foi diligenciado.

Além disso, a anexação da biometria facial da parte Consumidora não é meio indene de prova da sua intenção de aderir aos termos do(s) negócio(s), especialmente porque a imagem pode ter sido obtida clandestinamente ou, se disponibilizada pela própria Autora, para outra finalidade que não fosse a contratação do empréstimo.

De igual sorte, não se pode descartar que o agente financeiro obteve acesso aos documentos de identificação pessoal da parte Autora para outra finalidade que não seja a contratação de empréstimos ou disponibilização de cartão de crédito com reserva de margem consignada.

Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência do liame jurídico entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente.

Friso: sem a prova inconteste da livre manifestação de vontade da parte Autora, não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

A agregação desses indícios em torno da distribuição invertida do ônus da prova, que também deflui da posição privilegiada da parte Ré, como única detentora da documentação idônea a revelar a existência do negócio jurídico, permitem formar um juízo de certeza em torno da causa de pedir remota, conduzindo à convicção de que a parte Autora não firmou individualmente o ajuste cuja declaração de inexistência arrosta.

Portanto, está evidenciada a falha no dever de informação e o vício de consentimento, o que impõe o reconhecimento da nulidade da avença e, por conseguinte, o dever de indenizar a recorrida pelos danos sofridos, nos termos dos arts. 14 do CDC e 186 e 927 do Código Civil.

A restituição em dobro dos valores, determinada na origem, mostra-se correta, pois configurada a má-fé da instituição ao impor uma contratação não solicitada pela consumidora, em violação ao art. 42, parágrafo único, do CDC.

Quanto ao dano moral, a imposição de um contrato indesejado, com descontos mensais sobre verba de natureza alimentar, extrapola o mero aborrecimento e configura lesão a direito da personalidade. O valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), fixado pelo juízo sentenciante, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo sua dupla função, compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

Ademais, conforme o Enunciado n.º 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do valor fixado a título de danos morais só é cabível quando este se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não ocorre no presente caso, não havendo que se falar em sua alteração por esta instância recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relator,

Pela redação da inicial, não se trata de negativa de contratação, mas, sim, de vício de consentimento e alegação de ilegalidade na contratação de cartão de crédito consignado, tendo a sentença sido proferida de forma
extra petita
no caso.

Como a validade do contrato de cartão de crédito consignado está sendo discutido no bojo do tema 1414 do STJ, onde houve determinação de suspensão de todas as demandas, voto no sentido de retirar o processo de pauta e sobrestar o julgamento até decisão em definitivo pelo Colendo STJ.